Tribunal: TJSP
Processo: 1030332-13.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
*Declaratória – Cerceamento de defesa não verificado - Autor nega ter firmado contratos de empréstimo com desconto em benefício previdenciário – Existência do débito comprovada, pois o Banco apresentou o contrato assinado pelo apelante bem como cópia dos documentos pessoais – Improcedência da ação – Decisão correta – Recurso improvido, com majoração da verba honorária recursal.*